Tribunal: TJMT
Processo: 1052634-73.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052634-73.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (EMBARGADO), DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA - CPF: 701.373.581-72 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno, para reconhecer a abusividade da cláusula contratual de capitalização diária de juros e majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa. A embargante sustenta contradição na decisão, por já haver condenação anterior fixando honorários em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à majoração da verba honorária e à responsabilidade pelo seu pagamento.

III. Razões de decidir

3. A contradição que autoriza embargos de declaração deve estar contida na própria decisão judicial, e não entre esta e os argumentos das partes.

4. O acórdão impugnado está devidamente fundamentado ao reconhecer a nulidade de cláusula contratual abusiva e ao proceder à majoração dos honorários sucumbenciais, com base na sucumbência recíproca e nos critérios dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.
5. A irresignação da parte revela mero inconformismo com o conteúdo da decisão, não se enquadrando nas hipóteses legais de oposição de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há contradição passível de embargos de declaração quando a alegação da parte embargante revela apenas inconformismo com a fundamentação e o resultado do acórdão. 2. A majoração de honorários advocatícios pode ser determinada pelo órgão julgador em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ainda que já fixados anteriormente em patamar inferior."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o
Embargante alega, em síntese, a existência de
contradição
no acórdão embargado, sustentando que a sentença originária
já havia condenado o autor ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa
, razão pela qual haveria
incongruência
ao se falar em majoração de verba que já se encontrava fixada no patamar usual máximo. Requer, ao final, o
saneamento da contradição
e o
esclarecimento acerca da responsabilidade pelo ônus da verba honorária
e do percentual efetivamente aplicável, para garantir a correta interpretação da decisão e evitar prejuízos à parte.

Contrarrazões no id. 329315365, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse passo, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953/954)

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, verifico que sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, confira:

“
Avançando na elucidação da celeuma, pedindo vênia ao entendimento esposado pela magistrada de origem, não há outro caminho senão reconhecer a abusividade da cláusula discutida.

Depreende-se do contrato firmado entre as partes, que o item “9. Periodicidade da Capitalização dos Encargos: Diária” a despeito de prever a capitalização diária, deixou de estipular a taxa incidente (id. 316120914).

Ora, inexiste óbice à capitalização diária de juros em contratos bancários. Contudo, não basta à previsão da periodicidade da capitalização, sendo necessária também a previsão a respeito da taxa aplicável, sob pena de violação do dever de informação imposto ao fornecedor. Eis a jurisprudência do E. STJ sobre o tema:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
”. (REsp 1.826.463 SC, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanserino, 2ª Seção, j. 14.10.20).

Vê-se que o contrato havido entre as partes prevê unicamente a periodicidade da capitalização de juros sem fazer qualquer menção à qual seria a taxa aplicável, de forma que houve violação ao dever de informação, pois o consumidor não foi adequadamente cientificado a respeito do encargo contratual em análise.

Ora, a ausência de tal informação impede que esse possa, ainda que com a ajuda de ferramentas técnicas como a calculadora do cidadão, calcular os valores devidos em razão de seu contrato.

Ante o exposto, a referida cláusula deve ser declara nula, à luz do art. 51 do CDC.

Por fim, no que diz respeito à redistribuição do ônus sucumbencial, sabe-se que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC).

Contudo, a sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, valor ínfimo para o caso em apreço, consoante parâmetros dispostos nos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

Logo, diante da sucumbência recíproca, deve ser majorado os honorários para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros, afastando sua incidência no contrato celebrado pelas partes, bem como majorar o ônus sucumbencial, nos termos da fundamentação supra, mantendo-se a sentença em seus demais termos
”.

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, pois, conforme explicitado, além da redistribuição do ônus sucumbencial, este relator entendeu por majorar os honorários fixados na origem, restando devidamente fundamentado no acórdão embargado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025